Tribunal: TJES
Processo: 5015414-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015414-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DERMACORPORE COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS-ADMINISTRADORES. DISSOLUÇÃO. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. SÚMULAS 430 E 435 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO LEGAL, DOLO OU FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida em execução fiscal movida em face de Dermacorpore Comércio Ltda., que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios-administradores, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes para responsabilização pessoal dos gestores, apesar da baixa cadastral da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a baixa da pessoa jurídica perante a Receita Federal, por “extinção p/ encerramento de liquidação voluntária” (em 23/09/2021), aliada à existência de débitos tributários e à alegação de ausência de comunicação ao fisco municipal, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores com base na Súmula 435 do STJ e no art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente não opera automaticamente e exige demonstração de excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.

O mero inadimplemento da obrigação tributária não configura, por si, responsabilidade solidária do sócio, conforme a Súmula 430 do STJ.

A prova dos autos indica que a executada consta como “BAIXADA” por “extinção p/ encerramento de liquidação voluntária” em 23-09-2021, circunstância que caracteriza dissolução formalmente regular.

A presunção de dissolução irregular da Súmula 435 do STJ incide de modo restrito quando a empresa encerra suas atividades e deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos oficiais, o que não se compatibiliza com a baixa formal registrada.

A ausência da empresa no endereço constante da CDA, após a extinção jurídica regularmente registrada, não autoriza concluir abandono clandestino, sobretudo quando o encerramento é publicizado por registro cadastral acessível por consulta.

O Município não comprova dolo, fraude ou atos ilícitos específicos dos sócios no processo de liquidação, nem demonstra que a extinção da pessoa jurídica se destina a frustrar a execução, sendo o redirecionamento medida excepcional.

A responsabilidade invocada com base no art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007 não afasta a necessidade de verificação das hipóteses do art. 135 do CTN para responsabilização pessoal dos sócios-administradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores exige prova de excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN, não bastando o inadimplemento tributário.

A baixa da pessoa jurídica por encerramento de liquidação voluntária, formalmente registrada, afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, salvo demonstração de clandestinidade ou atos ilícitos dos gestores.

A invocação do art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007 não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal dos sócios sem a configuração das hipóteses do art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; Lei n. 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015414-17.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADA: DERMACORPORE COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios-administradores da empresa executada, Dermacorpore Comércio Ltda.. O agravante sustenta que a baixa da empresa perante a Receita Federal, sem a devida comunicação ao fisco municipal e a pendência de débitos tributários, configuraria dissolução irregular, atraindo a incidência da Súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em que
pesem os argumentos expendidos pela municipalidade, a análise pormenorizada dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos conduz à manutenção da decisão recorrida.

É cediço que o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-gerente não possui caráter automático, exigindo a demonstração inequívoca de que este agiu com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme a exegese do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, a Súmula n. 430 do colendo STJ consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento da obrigação tributária não enseja, por si só, a responsabilidade solidária do sócio.

No caso em exame, o “espelho” da Receita Federal acostado pelo próprio exequente revela que a empresa Dermacorpore Comércio Ltda. encontra-se com a situação cadastral “BAIXADA”, tendo como motivo a “EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA”, ocorrida em 23/09/2021 (id 34449093 do processo originário).

A liquidação voluntária constitui forma regular de dissolução da sociedade empresária, pressupondo a observância de ritos legais e a devida averbação nos órgãos de registro competentes. O fato de a empresa ter procedido à sua baixa formal perante o órgão federal descaracteriza a clandestinidade exigida para a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula n. 435 do colendo STJ. Referido verbete sumular tem aplicação restrita às hipóteses em que a empresa encerra suas atividades fáticas e deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem qualquer comunicação aos órgãos oficiais.

Dessa forma, a ausência da empresa no endereço constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA), após a sua extinção jurídica devidamente registrada, não autoriza a conclusão de que houve abandono clandestino. Pelo contrário, a documentação demonstra que houve publicidade do encerramento das atividades, permitindo ao fisco o conhecimento da situação cadastral mediante consulta aos sistemas informatizados.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o Município de Vitória não logrou êxito em comprovar que os sócios agiram com dolo ou fraude no processo de liquidação, tampouco demonstrou que a extinção da pessoa jurídica visou frustrar a execução fiscal. O redirecionamento é medida excepcional e não pode ser deferido sem a prova de atos ilícitos específicos praticados pelos gestores.

A alegação de responsabilidade solidária baseada no art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007, embora invocada para sustentar a obrigação dos sócios, deve ser interpretada de forma sistemática com as normas gerais do Código Tributário Nacional. A extinção da pessoa jurídica com débitos remanescentes não transmuta a dívida em responsabilidade pessoal dos sócios sem que se verifique a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN.

Portanto, diante da prova de que a dissolução ocorreu de forma regular e da ausência de elementos que indiquem a prática de infrações legais pelos sócios-administradores, não há substrato jurídico para reformar o
decisum
que indeferiu o redirecionamento.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.